Tribunal: TJES
Processo: 5002983-49.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ambiental; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002983-49.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002983-49.2019.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A:
BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença lançada no evento 3051969, que, nos autos de
embargos à execução
fisscal
oposto por
BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS SA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que a multa fora aplicada de forma proporcional e razoável, tendo por base as circunstâncias do caso concreto.

Aponta, ademais, que a sentença recorrida
“contraria o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000, que prescreve expressamente que, em 1.º de Janeiro de cada exercício, a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior”.

Argumenta, ainda, que deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município e, por fim, que é indevida a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002983-49.2019.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A:
BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença lançada no evento 3051969, que, nos autos de
embargos à execução
fiscal
oposto por
BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS SA
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Pelo que denoto, tratam os autos de embargos à execução fiscal manejados pela empresa ora apelada.

Em suas razões iniciais, alega a requerente ser parte passiva na execução fiscal que tem como lastro a CDA Nº 770/2018 no valor de R$ 42.829,78 (quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

Aduz que a multa se revela descabida, uma vez que não há amparo legal para tanto, bem como que a CDA carece de liquidez, certeza e exigibilidade. Aponta, ademais, que a multa fora fixada em patamar exorbitante, devendo, portanto, ser reduzida.

Em sentença, o ilustre julgador primevo acolheu parcialmente a pretensão autoral, tão somente para reduzir a multa aplicada pelo Procon Municipal para o importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em suas razões, aduz o recorrente, em suma, que a multa fora aplicada de forma proporcional e razoável, tendo por base as circunstâncias do caso concreto.

Aponta, ademais, que a sentença recorrida
“contraria o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000, que prescreve expressamente que, em 1.º de Janeiro de cada exercício, a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior”.

Argumenta, ainda, que deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município e, por fim, que é indevida a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Conforme alinhavado, alega o recorrente que a multa inicialmente fixada deve ser restabelecida, porquanto firmada de acordo com os parâmetros pertinentes ao caso.

Registro, antes de analisar tal pretensão, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente desta C. Câmara:

(...) 2.
É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.
3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190022483, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 26/11/2021)

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática.

É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Registro que a autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativa a troca de produto.

Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de sete mil reais, não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

_____________

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Observo, ademais, que o julgador primevo reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca. Também nesta parte irretocável a r. sentença, uma vez que a pretensão autoral não fora totalmente acolhida – notadamente com a extinção do feito executivo – mas tão somente com a redução do valor da multa executada.

Assim, nos casos onde a multa administrativa é reduzida, compreende este Tribunal pela ocorrência de sucumbência recíproca. Veja-se:

(...) 4. Embora o ente público sustente ter decaído da parte mínima do pedido,
a multa foi reduzida aproximadamente pela metade, o que enseja o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, nos ditames do artigo 86, caput, do CPC.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Verifico, ademais, que o culto magistrado primevo aplicou juros desde a constituição em mora e correção monetária a partir da data da prolação da sentença que reduziu a multa administrativa. Esse é o mesmo entendimento adotado no âmbito desta Eg. Câmara:

(...) 1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os
juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito
, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2.
Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E
. 3. Não havendo alteração substancial do julgado capaz de alterar os ônus sucumbenciais, não há porque falar-se em honorários advocatícios em favor do recorrente. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

Por derradeiro, vale registrar que
“Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR=LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002983-49.2019.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A:
BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON
–
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
JUROS E CORREÇÃO – ISENÇÃO DO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

2.
No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo apelante não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3.
Registro que a autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativa a troca de produto.

4.
Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, entendo que a multa estabelecida em sentença, no patamar de sete mil reais, não deve ser majorada para o montante inicialmente fixado pelo órgão de defesa do consumidor, sob pena, repito, de ocasionar enriquecimento sem causa deste.

5.
Observo, ademais, que o julgador primevo reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca. Também nesta parte irretocável a r. sentença, uma vez que a pretensão autoral não fora totalmente acolhida – notadamente com a extinção do feito executivo – mas tão somente com a redução do valor da multa executada.

6.
O culto magistrado primevo aplicou juros desde a constituição em mora e correção monetária a partir da data da prolação da sentença que reduziu a multa administrativa, sendo este o entendimento adotado no âmbito desta Eg. Câmara.

7.
Por derradeiro, vale registrar que
“Com relação às custas e despesas processuais, a isenção do Município ao pagamento das custas se aplica tão somente às custas processuais remanescentes, visto que não abrange as despesas processuais adiantadas pela parte vencedora quando do ajuizamento da ação, por força do princípio da causalidade. Assim, mantendo a isenção garantida por lei ao Município de Vitória, condeno-o a ressarcir 50% das despesas processuais efetuadas pela embargante, em razão da existência de sucumbência recíproca”
. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022).

8.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.